Tribunal: TJPA
Processo: 0801191-51.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-04-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801191-51.2021.8.14.0000
PACIENTE: DANILO ROSA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 157, §2º, II E ART. 311, TODOS DO CPB.
1.
NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
MERA IRREGULARIDADE.
O paciente foi devidamente autuado, garantindo seus direitos constitucionais, bem como teve
convertida sua prisão em flagrante em prisão preventiva, o que constitui novo título que justifica a constrição cautelar.
2.

AUSENCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP.

INOCORRENCIA.
A decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, restando demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante a periculosidade do agente e pelo modus operandi do delito, visto que o paciente confessou a participação no crime em que lhe foi imputado, bem como, conforme depoimento, demonstrou o planejamento e organização para garantir a consumação do crime, ao afirmar que iria invadir a casa da vítima por suspeitar que encontraria um relevante valor em dinheiro, se beneficiando de arma de fogo e simulacro, além de utilizar veículo com sinalização adulterada, a fim de garantir a fuga.
3.

EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INSUBSISTENCIA.
Todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, tendo o paciente sido preso em flagrante delito, sendo o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva na data de 13/11/2010.
In casu,
estão os autos apenas no aguardo da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 11/05/2021, às 09h00, a ser realizada por vídeo conferência.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento e denegação da ordem, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de videoconferência realizada em 12 de abril de 2021.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos sobre habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Cassia Geovana Figueiredo Santana em benefício de
DANILO ROSA DA SILVA,
figurando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal de Bragança/Pa.

Narra a impetração que o paciente está preso temporariamente desde 13/11/2020, tendo o juízo coator convertido em preventiva, por suposta prática de roubo majorado.

Aduz que o paciente esta sofrendo constrangimento ilegal em sua prisão diante da ausência dos requisitos imprescindíveis para a subsistência da cautela de urgência.

Sustenta que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 11/05/2021, excedendo o prazo na formação da culpa.

Por tais motivos, pleiteia, liminarmente, a restituição da liberdade do coacto, com a expedição do alvará de soltura, para que aguarde o desfecho processual em liberdade. No mérito, requer a concessão da ordem de habeas corpus.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, pelo que indeferi o pedido de liminar e determinei fossem prestadas as informações da autoridade coatora e, após, enviado o feito ao Ministério Público para manifestação na condição de custos legis.

Em suas informações a MM. Juiz de Direito Titular da Vara Criminal de Bragança relatou a situação processual do paciente, esclarecendo, em síntese, que trata-se de comunicado de prisão em flagrante dos indiciados DANILO ROSA DA SILVA e JOABE MELO DA SILVA, devidamente qualificados nos autos do IP 00052/2020.100062-0, efetuada no dia 12 de novembro de 2020, em face da prática, em tese, do delito tipificado no art.157, §2º, II e art. 311, todos do CPB.

Segundo consta nos elementos informativos, que os indiciados ao serem abordados na condução de motocicleta adulterada em na posse de aparelho celular que verificou-se ser produto da prática do crime previsto no artigo 157, §2º, II do CPB.

Neste sentido, em 13/11/2010 foi necessária e devida a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva dos acusados, consoante prova da existência do crime, materializada no boletim de ocorrência e nos depoimentos das testemunhas, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Prossegue esclarecendo que, o fundamento da constrição cautelar foi baseado na periculosidade dos agentes, que praticaram diversos crimes, demonstrando organização e planejamento para a prática criminosa, uma vez que confessaram ter planejado invadir a casa da vítima por suspeitarem que ali encontrariam dinheiro em espécie, além de terem atuado com emprego de grave ameaça, empregada pelo uso de arma de fogo e simulacro e, por fim, utilizando-se de veículo com sinalização adulterada, a fim de possibilitar a empreitada criminosa.

Destaca que o procedimento se encontra no aguardo da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 11/05/2021, às 09h00, a ser realizada por vídeo conferência

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo
pronunciou-se pela denegação da ordem de
Habeas Corpus.

Após, a defesa protocolou petição aduzindo também a ilegalidade da prisão cautelar da paciente diante da não realização da audiência de custódia, direito subjetivo do réu, positivada em âmbito nacional, pela Resolução nº 213/2015 do CNJ, bem como, pelo art. 310 do CPP, após alteração trazida pela Lei nº 13.964/2019, que instituiu o Pacote Anticrime.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

Consoante impetração, esta pretende que seja revogada a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, sob a alegação de falta dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, excesso de prazo para a formação da culpa.

Quanto a falta dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva do paciente, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na garantia da ordem pública
e na aplicação da lei penal
,
restando demonstrado a materialidade e os indícios suficientes de autoria do crime, ante a periculosidade do agente e pelo
modus operandi
do delito, visto que o paciente confessou a participação no crime em que lhe foi imputado, bem como, conforme depoimento, demonstrou o planejamento e organização para garantir a consumação do crime, ao afirmar que iria invadir a casa da vítima por suspeitar que encontraria um relevante valor em dinheiro, se beneficiando de arma de fogo e simulacro, além de utilizar veículo com sinalização adulterada, a fim de garantir a fuga.

Dessa forma, compulsando-se os autos verifico que não há nenhuma mudança na situação fática ou jurídica a ensejar a modificação da decisão que decretou a prisão preventiva, o que justifica a manutenção de sua prisão cautelar, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. ARTIGO 121, §2º, INCISOS I e IV DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. NÃO ACOLHIMENTO. QUALIDADES PESSOAIS (SÚMULA Nº. 08 DO TJPA). ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.Mostra-se correta a decisão que manteve a segregação cautelar do paciente, fundamentada na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da especial gravidade do delito e periculosidade do paciente, revelada pelo seu modo de agir, uma vez que com uso de espingarda ceifou a vida da vítima, por motivo fútil e sem qualquer chance de defesa, além de ser imprescindível para assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que das informações extraídas dos autos, o mesmo se encontra foragido desde o início da instrução processual.

2.Incabível a conversão da custódia preventiva por prisão domiciliar, em razão da ausência de comprovação da extrema debilidade por motivo de doença grave (artigo 318, inciso II, do Código de Processo Penal) e da impossibilidade de tratamento médico dentro da unidade prisional.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e

residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a manutenção da medida extrema. (Súmula nº 08/TJPA).

4.Ordem denegada, decisão unânime.

(1730529, 1730529, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2019-05-13, Publicado em 2019-05-14).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

No que tange a alegação de constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a formação da culpa, entendo não assistir razão a impetração, uma vez que todos os procedimentos legais e necessários estão sendo feitos dentro dos padrões aceitáveis, tendo o paciente sido preso em flagrante delito, sendo o flagrante homologado e convertido em prisão preventiva na data de
13/11/2010
.

In casu,
estão os autos apenas
no aguardo da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 11/05/2021, às 09h00, a ser realizada por vídeo conferência

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas, consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Assim, entendo não existir constrangimento algum por excesso de prazo, pois o prazo para a conclusão do processo não é fatal, nem pode ser considerado apenas como uma grandeza matemática, já que inúmeros fatores podem influenciar na demora do deslinde do feito.

Nesse sentido é entendimento desta Egrégia Seção de Direito Penal:

EMENTA:HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.ARTIGO 121, §2°, IV, DO CÓDIGO PENAL. ALEGA O IMPETRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONSUBSTANCIADO NO EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA DIA 29/10/2014. INOCORRÊNCIA. Não há como acolher a alegação de excesso de prazo para formação da culpa, uma vez que o julgamento pelo Tribunal do Júri encontra-se marcado em data próxima, qual seja, 27 de outubro de 2017, às 09 horas e ainda porque o paciente encontra-se foragido do distrito da culpa desde o dia 03 de agosto de 2017. (fls. 25), quando retornava para Belém, na viatura da Susipe, no trajeto Novo Repartimento a Tucuruí, sendo necessária a manutenção da custódia preventiva, para a futura aplicação da lei penal, demonstrando o seu anseio em não colaborar com a justiça, bem como para garantia da ordem pública. Ademais, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, as redesignações das audiências ocorreram em virtude de ajuste de pauta, tendo sido efetivadas por juízes diferentes, que respondiam à época de cada sessão. Dessa forma, a questionada delonga processual não se dá de forma injustificada, tendo o juízo cumprido os atos processuais necessários para o andamento do feito, tentando efetivar a Lei. ORDEM DENEGADA, nos termos da fundamentação do voto.

(2017.04298058-47, 181.391, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-02, Publicado em 2017-10-06).

Noutro giro, maiores incursões acerca da nulidade da decisão diante da ausência de realização de audiência de custódia, entendo não merece guarida, visto que
constitui mera irregularidade e não macula o decreto prisional.

Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, a não realização de audiência de custódia, por si só, não enseja a nulidade da prisão cautelar se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica
in casu
.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição, não havendo que se falar, desta forma, em constrangimento ilegal.

Diante disso, conclui-se que a prisão do paciente deu-se em elementos concretos extraídos dos autos, precipuamente para garantia da ordem pública, requisito indispensável para a manutenção da constrição cautelar, nos termos da lei processual penal.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem de habeas corpus impetrada
.

É voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 12/04/2021